Tribunal: TJMT
Processo: 1012045-32.2020.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012045-32.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 02.561.604/0001-32 (APELANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), CARZAN PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - CNPJ: 06.906.774/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - CPF: 003.611.939-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - CPF: 003.611.939-39 (ADVOGADO), CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 02.561.604/0001-32 (APELADO), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ANDRE CARAMORI - CPF: 003.433.499-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE CDA – INOCORRÊNCIA – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CDA – POSSIBILIDADE – SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – ALTERAÇÃO CDA – FUNDAMENTO DA MULTA – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA MAIS BENÉFICA AO CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONSONÂNCIA COM O §3º, DO ART. 85, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Constatado que houve o decote dos valores considerados prescritos na CDA, não há se falar em nulidade.

2. “Pacífico o entendimento segundo o qual a alteração do valor constate da CDA em decorrência da configuração do excesso de execução não macula a liquidez nem a exigibilidade do referido título executivo, contanto que a quantia devida possa ser aferida por meros cálculos aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão”. Precedentes: REsp 1.115.501/SP (repetitivo), Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 30/11/2010; AgInt no AREsp 1.426.290/SP, Rel. Ministro Fransciso Falcão, Segunda Turma, DJe 29/4/2021; AgInt no AREsp 1.478.079/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 17/3/2020; REsp 1.811.226/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/8/2020; AgRg no REsp 1.176.709/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28/10/2011. Aplicação do óbice da Súmula 168/STJ. AgInt nos EREsp 1878663/ RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 16-09-2021.

3. “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da possibilidade de seguimento da execução fiscal aparelhada por CDA cuja multa nela inserida (...) tenha sido objeto de alteração legislativa benéfica ao contribuinte.” (STJ - AgInt no REsp: 1683262 RJ 2017/0162466-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

4. “Os embargos parciais, que não põem termo à execução, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da dívida que foi decotado, vale dizer, os honorários advocatícios serão computados sobre o proveito econômico auferido pelo devedor embargante” (STJ - AgRg no AgRg no Ag: 1409807 RJ 2011/0058399-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2015)

5. Sentença mantida, recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para, tão somente, determinar que a Embargada promova o abatimento no valor do débito de todos os valores pagos pela embargante em razão do REFIS.

Em suas razões recursais, a empresa Apelante sustenta a iliquidez e incerteza do título executivo.

Diz que os documentos cotejados pela sentença são inadequados para fundamentar a conclusão de que houve a exclusão dos créditos prescritos, uma vez que as suas informações não são equivalentes.

Relata que o documento do id. 36508055, p. 7 traz a imagem de um demonstrativo de crédito isolado dos demais dados da sua CDA completa, já os documentos do id. 34293696, p. 71 e 105 trazem apenas o resumo do crédito da CDA, sem o demonstrativo da origem desse crédito, o qual é imprescindível para i) demonstrar que os valores prescritos não fazem parte da cobrança e ii) para que houvesse, de fato, um cotejo de documentos com informações em comum, isto é, a comparação dos demonstrativos de crédito da CDA executada.

Afiança que o cotejo realizado pelo juízo
a quo
foi impróprio e não demonstrou que os créditos prescritos estão excluídos da execução, especialmente porque os títulos do id. 34293696, p. 71 e 105 não são certidões da dívida ativa completas acompanhadas do demonstrativo do crédito exigido, o qual é indispensável para sustentar a liquidez e certeza do CDA, conforme a pacífica jurisprudência do Tribunal deste Estado.

Pontua que a sentença recorrida afirma que “o fato da quantia paga em razão do parcelamento do REFIS não ter sido descontada do valor cobrado na execução não gera a nulidade da CDA”, no entanto, os artigos 202, inciso II e 203 do CTN asseveram que a indicação de quantia indevida na inscrição da dívida ativa provoca a nulidade do título.

Assevera que o ente estadual teve a oportunidade de sanar o vício dos valores exigidos na CDA quando se manifestou sobre os embargos à execução, contudo, não o fez.

Ainda, aponta que é necessária a reforma do entendimento adotado pelo Juízo de origem de que
“não se verifica nulidade da CDA em razão da alteração da fundamentação legal da multa imposta”
, pois ao realizar o exame comparativo entre a nova e a antiga certidão de dívida ativa, é nítido que houve a alteração unilateral da fundamentação legal da multa imposta (art. 47-E, inciso IV, alínea ‘n’ da Lei Estadual n.º 7.098/98), adotando-se dispositivo legal que entrou em vigor somente em 2019, com a edição da Lei Estadual n.º 10.978/2019.

Afirma que nos termos do artigo 142 do CTN4 e artigo 37, inciso XXII da Constituição Federal, o procedimento de constituição e alteração do crédito tributário é ato privativo dos fiscais de carreira, não cabendo a qualquer outro servidor fazê-lo.

Acentua que a Subprocuradoria-Geral Fiscal, através do Subprocurador-Geral, usurpou a competência privativa do fiscal de carreira ao alterar o lançamento do crédito tributário inscrito na CDA ora executada, modificando a base de cálculo de crédito pela substituição do fundamento legal e da alíquota aplicável na exação, o que, fatalmente, viciou o lançamento do crédito, causando a nulidade da CDA.

Expõe que o fato de a alteração do fundamento legal do lançamento do crédito executado ser mais benéfica ao contribuinte não é causa legal de exceção à regra de competência privativa do fiscal de carreira para constituir ou alterar o crédito tributário pelo lançamento, bem como que a alteração do lançamento do crédito sem a abertura do prazo para manifestação do contribuinte é causa de ofensa ao direito do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5º, incisos XXXIII e LV e artigo 37, caput da Constituição Federal.

Nesse desiderato, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de declarar a nulidade da CDA nº 20153993 em razão da sua iliquidez e incerteza. [id. 73479961]

O ente estadual apresentou contrarrazões, rechaçando a tese da parte Apelante, requerendo o desprovimento do recurso. [id. 77293952]

De outro lado, em seu recurso, o ente estadual alega que já havia promovido o abatimento no valor do débito de todos os valores pagos pela empresa Apelada em razão do REFIS, em providência administrativa realizada no ano de 2018.

Indica que a sentença pecou ao fixar a verba de sucumbência, pois os valores quitados pelo contribuinte, conforme reconhecido pelo próprio r. Juízo, somam pouco mais de R$ 11.000,00 (onze mil reais), sendo que a Execução supera R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Descreve que há um flagrante equívoco na r. sentença, quando os honorários a favor do ente publico são fixados em 10% apenas sobre o valor de R$ 11.732,32.

Diz que se a pretensão econômica da Apelada era de cancelar totalmente o débito de mais de R$ 350.000,00 e só lograram êxito em abater pouco mais de dez mil reais, resta evidente que o proveito econômico a que o Estado foi vencedor é superior a R$ 330.000,00, ou seja, a diferença entre a quantia cobrada (superior a trezentos e cinquenta mil reais) e o valor a ser deduzido. É sobre esse valor que os honorários devem ser arbitrados.

Afirma que a r. sentença afronta o art. 86 do CPC, já que não houve proporcionalidade entre o valor que foi ganho e a base de cálculo utilizada pelo D. Magistrado.

Ao final, requer o provimento do recurso, para afastar a procedência dos embargos no tocante a imputação dos valores pagos pela Apelada por meio do REFIS, (que já foram imputados), e notadamente, para o fim de reformar a r. Sentença singular, fixando os honorários a favor do Apelante sobre a quantia que remanesceu devida, e não, obviamente, sobre a quantia abatida. [id. 73479966]

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 73479968]

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para, tão somente, determinar que a Embargada promova o abatimento no valor do débito de todos os valores pagos pela embargante em razão do REFIS.

A princípio, registro que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No presente caso, o Juízo de origem, na data de 01/09/2020, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“Extrai-se, ainda, que, em 27 de outubro de 2017, foi reconhecida a prescrição dos créditos constituídos em 23/03/2010 (id. 34293696, p. 45).

Os documentos juntados aos autos apontam que os valores prescritos foram desconsiderados da CDA em debate, conforme cotejo dos demonstrativos de id. 36508055, p. 7, e id. 34293696, p. 71 e 105.

No entanto, a quantia paga em razão do parcelamento não foi descontado do valor cobrado.

Isso porque, os valores constantes no demonstrativo de id. 36508055, p. 7, se referem aos mesmos valores cobrados na inicial (id. 34293696, p. 5 – exceto os prescritos), apenas foram atualizados, não tendo sido abatido o valor pago.

Entretanto, tal situação não gera a nulidade da CDA, pois basta descontar o valor quitado, atualizando a certidão de dívida ativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o reconhecimento de a CDA conter valores indevidos não ocasiona a sua nulidade, desde que o quantum realmente devido possa ser apurado por meio de simples cálculos aritméticos.

(...)

Assim, sendo possível deduzir da CDA os valores indevidos, por operação aritmética, a execução poderá prosseguir para cobrança do saldo remanescente, sem que isso importe em nulidade do título ou mesmo da própria cobrança.

Dessa forma, no caso, a fazenda pública estadual deverá abater todos os valores pagos (id. 34293694, p. 1/16), inclusive a quantia relativa ao FUNJUS, levando-se em consideração a data do pagamento de cada parcela, para que não incida juros sobre quantia já paga. Ou seja, o débito deverá ser atualizado até 06/04/2017, quando foi feito o primeiro pagamento, no importe de R$ 3.567,28 (id. 34293694, p. 2 e 4). Atualizado o débito e realizado o desconto do valor pago (R$ 3.567,28), atualiza-se novamente o valor devido até o próximo pagamento, assim sucessivamente.

Por outro lado, não confere a alegação de cobrança de multa sobre multa, pois, consoante se denota da certidão de dívida ativa, exige-se apenas multa acessória, juros, FUNJUS.

De igual forma, a irresignação da embargante quanto ao valor dos juros não merece acolhimento. Ora, quando do ajuizamento da inicial, o débito foi atualizado na data de 08 de junho de 2015, com

juros de mora no valor de R$ 1.583,86. No cálculo de id. 36508055, p. 7, datado de 06 de julho de 2020, os juros de mora no valor de R$ 123.649,07, se refere a 62 meses de atualização, ou seja, 62% de juros, levando-se em consideração o percentual de 1% devido a título de juros de mora.

Assim, como no cálculo de id. 36508055, p. 7, consta a incidência de 62% de juros, não se vislumbra nenhuma ilegalidade ou cobrança excessiva.

Por fim, não se verifica nulidade da CDA em razão da alteração da fundamentação legal da multa imposta, para o disposto no artigo 47-E, inciso IV, alínea ‘n’ da Lei Estadual n.º 7.098/98, dispositivo legal que entrou em vigor com a edição da Lei Estadual n.º 10.978/2019.

Conforme se depreende da CDA de id. 34293696, p. 104, em relação a infração 16.30.16 – omissão de entrega à GINF de cópia de nota fiscal, havia sido aplicada a penalidade prevista no artigo 45, IV, "m" da Lei 7.098/98 acrescentada pela Lei nº 8.433/05, porém, após a edição da Lei Estadual nº. 10.978/2019, inseriu referida infração na penalidade constante no artigo 47-E, inciso IV, alínea “n”, da Lei 7.098/98.

Ambos os dispositivos estabelecem multa no percentual de 5% para a infração em destaque.

Como se sabe, é perfeitamente cabível a aplicação retroativa de lei mais benéfica ao contribuinte, na forma do artigo 106, II, “c”, do CTN.

Assim, não há qualquer nulidade na CDA por causa da alteração da fundamentação legal da multa imposta.

Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados nos embargos à execução ajuizados por CARAMORI MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, para tão somente determinar que a embargada promova o abatimento no valor do débito de todos os valores pagos pela embargante em razão do REFIS, na forma acima estabelecida, juntando nos autos da execução fiscal nº 1008721-68.2019.8.11.0003 a CDA atualizada.” [id. 73476543]

Com essas considerações passo à análise dos recursos.

DO RECURSO DE CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

In casu
, verifica-se dos autos de origem nº 1008721-68.2019.8.11.0003 que, na data de 05/04/2017, a empresa Executada aderiu ao REFIS e parcelou o débito em 17 (dezessete) parcelas (id. 73476526 – pág. 48 e 49), efetuando o pagamento da parcela do FUNJUS e de sete parcelas referentes ao parcelamento, de 04/10/2017, no valor total de R$ 11.732,32 (onze mil, setecentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos) (id. 73476524).

Ainda, na data de 15/08/2016, a parte Executada/Embargante opôs exceção de pré-executividade, a qual foi parcialmente acolhida para reconhecer a prescrição dos créditos constituídos em 23/03/2010 (id. 73476526 – pág. 43 a 45).

Em um primeiro momento, a empresa Apelante defende que o Juízo de origem não demonstrou que os créditos prescritos foram excluídos da Execução, especialmente porque os títulos do id. 34293696 – pág. 71 e 105 não são certidões de dívida ativa completas, acompanhadas do demonstrativo do crédito exigido, o qual é indispensável para sustentar a liquidez e certeza do CDA.

Nesse ponto sem razão à Apelante, mormente porque o ente estadual, em sua impugnação (id. 73476536), colacionou o demonstrativo de crédito atualizado, onde se verifica que foram excluídos os créditos prescritos, quais sejam, os constituídos em 23/03/2010, senão vejamos:

De outro viés, a empresa Apelante diz que a indicação de quantia indevida na inscrição de dívida ativa provoca a nulidade do título, pois a quantia paga em razão do parcelamento não foi descontada do valor cobrado.

Pondera que o ente estadual teve a oportunidade de sanar o vício dos valores exigidos na CDA quando se manifestou sobre os embargos à execução, contudo, não o fez.

Nesse diapasão, importante consignar que o não abatimento dos valores pagos pelo REFIS não possui o condão de afastar a liquidez e exigibilidade do título, mormente porque a quantia devida depende de simples cálculo aritmético, não havendo a necessidade de substituição da CDA, que não padece de motivo de nulidade.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. ILIQUIDEZ AFASTADA. DECOTE DO EXCESSO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ÓBICES DAS SÚMULAS 168 E 315/STJ. 1. A finalidade dos embargos é uniformizar a jurisprudência, e não o rejulgamento do apelo especial. 2. Acórdão embargado que validou o prosseguimento da execução fiscal, cabível o decote das parcelas da CDA tidas por ilegais por simples cálculo aritmético, bem como assentou que rever o entendimento do tribunal de origem a fim de reconhecer parcela indevida no título executivo, demandaria revolvimento de prova. 3.
Pacífico o entendimento segundo o qual a alteração do valor constate da CDA em decorrência da configuração do excesso de execução não macula a liquidez nem a exigibilidade do referido título executivo, contanto que a quantia devida possa ser aferida por meros cálculos aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão.
Precedentes: REsp 1.115.501/SP (repetitivo), Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 30/11/2010; AgInt no AREsp 1.426.290/SP, Rel. Ministro Fransciso Falcão, Segunda Turma, DJe 29/4/2021; AgInt no AREsp 1.478.079/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 17/3/2020; REsp 1.811.226/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/8/2020; AgRg no REsp 1.176.709/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28/10/2011. Aplicação do óbice da Súmula 168/STJ. AgInt nos EREsp 1878663/ RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 16-09-2021. [destaquei]

“PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. REDUÇÃO DE 18% PARA 17%. NULIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA. 1.
A orientação do STJ é no sentido de que o reconhecimento de a CDA conter valores indevidos não ocasiona a sua nulidade, desde que o quantum correto possa ser apurado por meio de cálculo aritmético, ou seja, é possível o afastamento de rubrica autônoma dessa certidão sem atrapalhar sua liquidez.
Esse mesmo posicionamento adotou o acórdão impugnado. 2. Agravo regimental não provido” (AgRg no Ag 1.291.484/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18.5.2010, DJe 2.6.2010). [destaquei]

Por fim, entendo que não há nulidade na CDA em razão da alteração da fundamentação legal da multa imposta, para o disposto no artigo 47-E, inciso IV, alínea ‘n’ da Lei Estadual n.º 7.098/98, dispositivo legal que entrou em vigor com a edição da Lei Estadual n.º 10.978/2019.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da possibilidade de seguimento da execução fiscal aparelhada em CDA cuja multa nela inserida tenha sido objeto de alteração legislativa mais benéfica ao contribuinte, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. REDUÇÃO. LEI MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. CDA. DECOTE DOS VALORES EXCEDENTES. 1. Não procede a suscitada contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973, tendo em vista que o Tribunal de origem decidiu, fundamentadamente, as questões essenciais à solução da controvérsia, concluindo de forma contrária à defendida pela recorrente, o que não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração. 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da possibilidade de seguimento da execução fiscal aparelhada por CDA cuja multa nela inserida
tenha sido declarada inconstitucional, bastando, para tanto, a exclusão do valor indevido. O mesmo raciocínio se aplica à hipótese em que o dispositivo que disciplina a penalidade
tenha sido objeto de alteração legislativa benéfica ao contribuinte
, sendo devido o decote dos valores que excederem a conta pela nova fórmula legal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1683262 RJ 2017/0162466-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

No presente caso, conforme bem explicitado pelo Juízo de origem:

“CDA de id. 34293696, p. 104, em relação a infração 16.30.16 – omissão de entrega à GINF de cópia de nota fiscal, havia sido aplicada a penalidade prevista no artigo 45, IV, "m" da Lei 7.098/98 acrescentada pela Lei nº 8.433/05, porém, após a edição da Lei Estadual nº. 10.978/2019, inseriu referida infração na penalidade constante no artigo 47-E, inciso IV, alínea “n”, da Lei 7.098/98.

Ambos os dispositivos estabelecem multa no percentual de 5% para a infração em destaque.

Como se sabe, é perfeitamente cabível a aplicação retroativa de lei mais benéfica ao contribuinte, na forma do artigo 106, II, “c”, do CTN.”

Com essas razões, o desprovimento do recurso de Caramori Maquinas e Equipamentos LTDA é medida que se impõe.

DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Em suas razões, o ente estadual defende que os valores pagos pela Empresa Embargante por meio do REFIS já foram abatidos da CDA, bem como que que a fixação da sucumbência se encontra em desproporcionalidade em relação ao percentual econômico de ganho de causa.

Pois bem.

Quanto a suposta dedução dos valores pagos da CDA, sem maiores delongas, razão não assiste ao ente estadual, mormente porque de uma simples leitura do demonstrativo de crédito apresentado em id. 73476536, verifica-se que os valores ali constantes são os mesmo apresentados na CDA que instruiu a Execução Fiscal, decotados os valores prescritos, ou seja, não há qualquer indicativo de que os valores pagos em razão do parcelamento foram descontados do valor cobrado.

No que tange aos honorários advocatícios, denota-se que a sentença esta em consonância com o artigo 85, § 3º do Código de Processo Civil, o qual dispõe que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, que, no caso, corresponde ao valor das parcelas pagas pela empresa Embargante, as quais não foram abatidas do crédito executado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O valor da causa nos embargos à execução deve guardar consonância com o proveito econômico perseguido pelo embargante" (AgRg no Ag 1.394.473/RJ, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe de 30/10/2012), de modo que, "[n]os embargos parciais, que não põem termo à execução, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da dívida que foi decotado, vale dizer, os honorários advocatícios serão computados sobre o proveito econômico auferido pelo devedor embargante" (EDcl no REsp 242.319/SP, Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, Sexta Turma, DJ de 9/5/2005). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AgRg no Ag: 1409807 RJ 2011/0058399-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2015)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E LHES NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022